Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-46.2010.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000489-46.2010.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IBSON DA SILVA LEITE - CPF: 283.919.421-04 (APELADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO PREJUÍZO AO ERÁRIO E INOBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR ATRASO E AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE VALORES DESTINADOS AO INSS E À UNIÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE E DO EFETIVO PREJUIZO AO ERARIO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário ou atente contra os princípios da administração, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Não comprovado o dolo ou o efetivo prejuízo ao erário, não há falar em condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Civil Pública nº
0000489-46.2010.8.11.0053
,

movida em desfavor
IBSON DA SILVA LEITE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, o Requerido, na qualidade de Prefeito Municipal de Barão de Melgaço e ordenador de despesas, permitiu a realização de despesas públicas sem respaldo em lei, causando lesão ao erário, ante a violação aos princípios da Administração Pública, conforme irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas, que ensejaram a reprovação das contas prestadas.

Assevera que, imputa-se ao Gestor, a emissão de cheques sem lastro financeiro, que implicaram no desnecessário pagamento de tarifas bancárias, divergência entre o valor retido a título de contribuição previdenciária do segurado, do montante devido ao INSS, falta de retenção de imposto dos prestadores de serviço contratados, compreendendo o prejuízo ao erário a ordem de sete mil reais.

Argumenta que, a aprovação ou reprovação das constas pelo Poder Legislativo ou Tribunal de Contas não possui o condão de afastar a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário.

Aduz que, encontra-se demonstrado o dolo, a ausência de boa-fé e plena consciência de ilicitude da conduta pelo agente.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, condenando-se o Apelado, nos termos em postulado na exordial.

Contrarrazões no id. 149804043 – p. 70.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Ibson da Silva Leite, então Prefeito Municipal de Barão de Melgaço.

Narra na exordial que, na qualidade de gestor de despesas, o Alcaide deixou de observar princípios da Administração Pública, causando prejuízo ao erário, em razão de pagamento desnecessário de tarifas bancárias, bem como por deixar de promover a retenção de valores ao INSS e de impostos, para pagamento de prestadores de serviços.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a aplicação de sanções da Lei de Improbidade Administrativa ao Requerido.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelado incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1º (...)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

(...)
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.”

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: ”

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9º a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão dolosa.

Assim, cumpre nos perquirir acerca da comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo no caso concreto.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que não restou comprovado o dolo ou má-fé do agente.

Pelo contrário, há indícios de que, parte do valor do suposto prejuízo causado ao erário, fora ressarcido, perante a Corte de Contas Estadual, no que tange às tarifas bancárias.

Inobstante o esforço vertido pelo autor, inexistem elementos nos autos a demonstrarem a vontade livre e consciente, ou seja, a intenção e conhecimento do agente em causar prejuízo ao erário, da ilicitude da conduta ou da violação aos princípios que regem a administração pública.

Da análise do feito, a ausência de retenção de valores destinados ao Instituto Nacional de Seguridade Social ou à União, por meio de impostos, em que pese configurar irregularidade ou ilegalidade, não comporta sancionamento no âmbito da Improbidade Administrativa.

Assim, evidencia-se que o Autor não se desincumbiu do seu múnus, de comprovar o fato constitutivo do direito, demonstrando que o agente agira com o conhecimento e intuito de praticar o ato lesivo ao erário ou mediante elemento volitivo de violar os princípios que regem a Administração.

Ainda que desconsiderado o dolo, cumpre nos esclarecer que, a Câmara Municipal, posteriormente, aprovou as contas prestadas pelo Prefeito Municipal, considerando as irregularidades que ensejaram a propositura da ação de improbidade.

Outrossim, em que pese a alegação de ausência de retenção de valores ao INSS ou à União Federal, a título de impostos, é certo que inexistem outros elementos probatórios neste sentido; não sendo possível aferir que de fato houve prejuízo ao erário.

Tecidos estes delineamentos, não demonstrado o dolo do agente e até mesmo o efetivo prejuízo suportado pelo erário, não há falar em condenação do agente pela prática de ato de improbidade

A propósito, colaciono jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS – ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE DOLO - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
O ato de improbidade exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má-fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato.

2. O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca, razão pela qual, no caso concreto, não restou caracterizada conduta que enseje a responsabilização e condenação dos apelados.

3.

Sentença ratificada.” (N.U 1013273-11.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

INÉPCIA DA INICIAL -

PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.

2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.

3.
Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial,
conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.

4. Recurso desprovido.” (N.U 0001310-66.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“O Ministério Público atribuiu ao recorrido atos de improbidade administrativa, em razão de, na condição de gestor público municipal, ter obtido a rejeição das contas de gestão referente ao ano de 2007 a partir do reconhecimento da prática de irregularidades, dentre as quais emissão de cheques sem provisão de fundos, ocasionando pagamento de taxas e tarifas bancárias no importe de R$ 309,15; inconsistência de informações relativas à Previdência Social com divergência na retenção de INSS, pagamento a prestadores de serviços sem a retenção dos tributos devidos e contratação de serviços em desconformidade ao art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Compulsando os autos, as mencionadas inconformidades revelam, como bem consignou o autor na peça vestibular, descuido com o trato na coisa pública e inobservância das regras de direito público que retrataram a prática de violação aos princípios basilares da Administração Pública e prejuízo ao cofre municipal.

Contudo, diante dos elementos acostados é possível constatar que as irregularidades apontadas em relatório apresentado pelo Tribunal de Contas por si só não caracterizam improbidade administrativa. É necessário que dos atos decorram prejuízos ao ente público, malbaratamento, vantagem ao agente ou a terceiros, entre outros. No caso, não é possível vislumbrar a presença de critérios que possam configurar a prática de improbidade.

Com relação a conduta do requerido, o autor não logrou êxito em demostrar o elemento subjetivo: dolo.

Nesse ponto é necessário pontuar que a Lei nº 8.429/92 recentemente alterada pela Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a comprovação de conduta dolosa, revogando a previsão de condenação a título de culpa.

(...) Portanto, é de se concluir que a conduta do recorrido é desprovida do elemento subjetivo dolo, requisito necessário para a atração da Lei nº 8.429/92.

Além disso, inexistem provas que indiquem o prejuízo sofrido pelo ente municipal.

Pelo desprovimento do apelo.”

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023